Tribunal: TJES
Processo: 5006614-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006614-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDMAR LORENCINI DOS ANJOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006614-59.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
EDMAR LORENCINI DOS ANJOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUTOR QUE CONTRATOU NOVO PLANO COM FIDELIDADE DE 12 MESES. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU REALIZAR A INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR POR INVIABILIDADE TÉCNICA. COBRANÇA DA MULTA RESCISÓRIA. EMPRESA QUE DEU AZO AO CANCELAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c ação por danos morais ajuizada por EDMAR LORENCINI DOS ANJOS
em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, alega o autor ter recebido oferta de um novo plano, e realizado a contratação, contudo, a requerida não conseguiu realizar a instalação na localização da residência do autor. Em virtude disso, o autor solicitou o cancelamento e a requerida cobrou multa rescisória.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida nas obrigações de:

a)

restituir em dobro ao Autor a quantia de R$ 649,85, corrigida a partir do pagamento (Súmula 43, STJ) e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

b)

pagar ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5453464, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando ausência de descumprimento contratual por parte da recorrente, em razão da inviabilidade técnica da localidade, bem como a impossibilidade de repetição do indébito e a inexistência de danos morais, ou subsidiariamente que o quantum seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Incontroverso, nos autos, que, após contato da requerida, o autor contratou serviço de internet para sua residência e que, após a recorrente não ter comparecido para realizar a instalação, foi informado sobre a inviabilidade técnica para tanto, e que não seria possível a mencionada instalação. Em virtude disso, o recorrido solicitou o cancelamento do plano contratado.

Com isso, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, visto que o autor realizou a contratação e tinha interesse em permanecer com o plano contratado, então, nessa perspectiva, nota-se que
a recorrente quem deu azo ao cancelamento do plano, sendo totalmente abusiva a cobrança da multa rescisória por um contrato que
ela não conseguiu cumprir.

Desse modo, deve ser mantida
a condenação da recorrente à repetição do indébito em dobro, conforme orientação firmada no STJ a restituição em dobro do indébito,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso pelos fundamentos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)